Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se o bem imóvel pertencente ao devedor pode ser classificado, de ofício, como bem de família, protegido, portanto, pela regra da impenhorabilidade.
2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. 2.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa.
3. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.
4. Recurso conhecido e desprovido.